Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717165-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON ANGELO DE SANTANA AGRAVADO: ELETRICA SARAIVA LTDA DECISÃO O agravante-executado interpôs agravo interno (id. 47246224) da decisão desta Relatoria (id. 46444597) que indeferiu a antecipação da tutela recursal, para que fosse “suspenso os efeitos da decisão interlocutória” (id. 46406830, pág. 13) impugnada no agravo de instrumento, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora. Na decisão objeto do agravo interno, esta Relatoria assentou que “o agravante-executado é aposentado da Marinha do Brasil, com rendimento bruto de R$ 8.252,10 e líquido de R$ 6.250,90 (id. 153878798, pág. 1), circunstâncias que não são condizentes com a alegada hipossuficiência econômica, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado”. No entanto, da leitura das razões expostas no agravo interno (id. 47246224) e em reexame inicial da controvérsia cabível no presente estágio do recurso, vê-se que, apesar do rendimento líquido acima, o agravante-executado é uma pessoa idosa, com 83 anos, portador de doença de Parkinson, em acompanhamento com neurologista, e em uso regular de quatro medicações (id. 46406831, pág. 137), além do que paga aluguel residencial mensal de R$ 1.761,00 (id. 46406831, pág. 167). As circunstância acima, em princípio, conferem relevância à fundamentação recursal do agravante-executado de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, nos termos do art. 98, caput, CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o prosseguimento do processo originário sem reexame, pelo Tribunal, da controvérsia recursal, que também abrange o acolhimento parcial da impugnação à penhora. Em conclusão, estão presentes os requisitos dos arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC para concessão do efeito suspensivo. Isso posto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, em Juízo de retratação à decisão (id. 46444597), defiro o suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo, com o teor da presente decisão. Após, à Secretaria, para descadastrar o agravo interno e tornar os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 24 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora